Tribunal: TJMT
Processo: 1005268-58.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005268-58.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DA FILA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em remessa necessária, reformou sentença concessiva de segurança para denegar pedido de reclassificação de candidato aprovado em concurso público para o final da fila.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático foi proferido em conformidade com as hipóteses legais; e (
ii
) saber se há direito à reclassificação de candidato para o final da fila sem previsão editalícia.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático foi proferido dentro das hipóteses legais, sendo o agravo interno instrumento adequado para submissão da matéria ao colegiado, inexistindo prejuízo ao duplo grau de jurisdição.

4. O edital do concurso possui força normativa vinculante e rege a atuação da Administração Pública e dos candidatos, não sendo possível flexibilização sem previsão expressa.

5. A ausência de previsão legal ou editalícia para o remanejamento impede o reconhecimento de direito líquido e certo à reclassificação, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos.

6. A invocação de precedentes e princípios como razoabilidade e eficiência não afasta a necessidade de base normativa específica, tampouco impõe a aplicação automática de entendimentos de tribunais superiores sem aderência fática.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A reclassificação de candidato aprovado em concurso público para o final da fila depende de previsão legal ou editalícia expressa. 2. A ausência de tal previsão impede o reconhecimento de direito líquido e certo ao remanejamento, em respeito ao princípio da vinculação ao edital e à isonomia.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1017050-13.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 31.08.2023; TJMT, N.U 1005238-68.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA
em face da decisão monocrática (Id.
340969350
) que, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para denegar a segurança anteriormente concedida.

A parte agravante sustenta, em síntese,
que
i)
o julgamento monocrático teria sido indevidamente proferido fora das hipóteses legais; que
i
i
)
a matéria demandaria análise colegiada; que
ii
i
)
houve utilização de jurisprudência inaplicável ao caso concreto, por tratar de situação distinta envolvendo ausência de qualificação; que
i
v
)
existem entendimentos favoráveis do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de reclassificação para o final da fila independentemente de previsão editalícia; e que
v
)

os embargos de declaração deveriam ter sido acolhidos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença concessiva da segurança.

Requer, pois, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a decisão de primeiro grau.

Instada, a parte agravada
apresentou
contrarrazões
pela manutenção da decisão
(Id.
364910887
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA
em face da decisão monocrática (Id. 340969350) que, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para denegar a segurança anteriormente concedida
.

Segundo consta dos autos, o impetrante, ora agravante, foi aprovado em concurso para Guarda Municipal (14a colocação) e, após a divulgação do
resultado final
, comunicou previamente à banca organizadora sua impossibilidade de participar da primeira turma do Curso de Formação, requerendo sua reclassificação para o final da fila.

Ato contínuo, apesar de reiterar o pedido à autoridade competente, não obteve resposta e, por não comparecer ao curso, foi eliminado do certame.

Posteriormente, houve convocação de candidatos até a 55a
(quinquagésima quinta)
posição, o que, segundo sustenta, demonstraria a viabilidade de seu reposicionamento, razão pela qual considera sua eliminação ilegal e desproporcional.

Na sentença de primeiro grau, o Magistrado reconheceu a existência de direito líquido e certo do agravante para
reposicioname
nto ao final da fila.

E, em sede de remessa necessária, a decisão monocrática assentou que o edital do concurso possui força normativa vinculante, inexistindo previsão para remanejamento a pedido do candidato, concluindo pela inexistência de violação a direito líquido e certo.

A controvérsia recursal
, portanto,
cinge-se
ao acert
o
(ou desacerto)
da decisão monocrática que, ao reformar a sentença,
denegou a segurança vindicada
.

Pois bem.

De início,
quanto à alegação de inadequação do julgamento monocrático, verifica-se que a decisão impugnada não extrapolou os limites de atuação deste relator, tendo sido proferida dentro das hipóteses legalmente admitidas. Ademais, o próprio agravo interno constitui instrumento adequado para submeter a matéria ao crivo colegiado, o que afasta eventual prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição invocado.

No que concerne
ao mérito, cumpre observar que a decisão monocrática não se apoiou exclusivamente em precedentes, mas estruturou sua fundamentação, de forma central, na ausência de previsão editalícia para o remanejamento pretendido e na vinculação da Administração Pública às regras do certame.

Os argumentos do agravante, embora articulados no sentido de demonstrar a razoabilidade do pedido e a existência de precedentes favoráveis, não afastam o fundamento central da decisão, qual seja, a ausência de previsão normativa específica autorizadora do remanejamento pretendido. A pretensão de relativização das regras editalícias, ainda que fundada em princípios, exige base jurídica consistente que não se revela suficientemente demonstrada nos autos.

Ademais, a alegação de utilização inadequada de precedentes não se sustenta, uma vez que o
decisum
não se limitou à reprodução de entendimento jurisprudencial, mas procedeu à sua aplicação contextualizada, destacando a necessidade de previsão expressa para legitimar a reclassificação, o que não se verifica no caso concreto.

Também não prospera a tese de que haveria obrigatoriedade de adoção de entendimento supostamente dominante em instâncias superiores, pois a aplicação de precedentes demanda aderência fática e jurídica, o que, conforme analisado na decisão agravada, não se configurou de forma inequívoca.

Por fim, os argumentos baseados em princípios como razoabilidade e eficiência administrativa, embora relevantes, não se mostram suficientes para afastar a legalidade estrita que rege os concursos públicos, especialmente quando inexistente previsão normativa que autorize a medida pretendida, sob pena de violação à isonomia entre os candidatos.

A respeito, colaciono o entendimento desta
e. Corte em situações semelhantes:

“[...] A ausência de previsão legal ou editalícia para reserva de vaga de candidato sem qualificação, impõe o indeferimento do seu pedido de reclassificação, pois ofende o Princípio da Isonomia, considerado os demais candidatos que possuem a devida aptidão. [...]
.
”
(TJMT, N.U 1017050-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
julgado
em 31/08/2023, publicado no DJE 15/09/2023)

“[...] Deve ser indeferido o pedido de reclassificação de candidato aprovado em concurso público para figurar no último lugar da lista de classificados, dada a ausência de previsão legal e no instrumento editalício. [...]
.
”
(TJMT, N.U 1005238-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
julgado
em 06/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)

Dessa forma, a decisão monocrática não merece reparo, pois devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros jurídicos aplicáveis à espécie.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026